Tribunal: TJPA
Processo: 0041121-16.2002.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041121-16.2002.814.0301EMBARGANTE: BANCO FIDIS S/AADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH, OAB/PA N. 9678 E OUTROS EMBARGADA: RITA DE CÁSSIA AMARAL DA ROCHAADVOGADA: ANA KELLY JANSEN DE AMORIM BARATA, OAB/PA N. 6534 E OUTROS, EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 194.722 (FLS. 134-135/VERSOS)EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADORELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃESEMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL ? APRECIAÇÃO NESTA SEDE ? APELANTE/EMBARGADA QUE SE MANTEVE DILIGENTE DURANTE TODO O CURSO DA DEMANDA ? EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO ? DESCABIMENTO ? ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO ATACADO ? MANUTENÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.1. Acórdão recorrido que conheceu e Deu Provimento ao Recurso de apelação interposto pela ora embargada, anulando a sentença atacada e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. 2. Contradição e erro material. Reconhecimento. Modificação do julgado tão somente em relação a sua fundamentação. Folhas indicadas no Acórdão que se deram de forma incorreta. Necessidade de enfretamento específico dos fundamentos utilizados no recurso de apelação. 3. Apelante que demonstrou enorme interesse no prosseguimento da ação, sendo prestativo e impulsionando o feito sempre que intimado pelo Magistrado, de sorte que inúmeras diligências foram realizadas durante o curso da demanda. Necessidade de observância dos princípios da economia e celeridade processual.4. Embargos Conhecidos e Parcialmente Providos, para reconhecer erro material e contradição no julgado atacado, aplicando-lhe efeitos modificativos tão somente quanto a sua fundamentação, mantendo-se, contudo, irretocável a parte dispositiva, considerando ainda a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC. É como voto.Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO tendo como embargante BANCO FIDIS S/A e Embargados RITA DE CÁSSIA AMARAL DA ROCHA e ACÓRDÃO ID N. 194.722Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.Maria de Nazaré Saavedra GuimarãesDesembargadora Relatora

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041121-16.2002.814.0301
EMBARGANTE: BANCO FIDIS S/A
ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH, OAB/PA N. 9678 E OUTROS
EMBARGADA: RITA DE CÁSSIA AMARAL DA ROCHA
ADVOGADA: ANA KELLY JANSEN DE AMORIM BARATA, OAB/PA N. 6534 E OUTROS,
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 194.722 (FLS. 134-135/VERSOS)
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - APRECIAÇÃO NESTA SEDE - APELANTE/EMBARGADA QUE SE MANTEVE DILIGENTE DURANTE TODO O CURSO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - DESCABIMENTO - ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO ATACADO - MANUTENÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.
1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Provimento ao Recurso de apelação interposto pela ora embargada, anulando a sentença atacada e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.
2.

Contradição e erro material. Reconhecimento. Modificação do julgado tão somente em relação a sua fundamentação. Folhas indicadas no Acórdão que se deram de forma incorreta. Necessidade de enfretamento específico dos fundamentos utilizados no recurso de apelação.
3.

Apelante que demonstrou enorme interesse no prosseguimento da ação, sendo prestativo e impulsionando o feito sempre que intimado pelo Magistrado, de sorte que inúmeras diligências foram realizadas durante o curso da demanda. Necessidade de observância dos princípios da economia e celeridade processual.
4.

Embargos Conhecidos e Parcialmente Providos, para reconhecer erro material e contradição no julgado atacado, aplicando-lhe efeitos modificativos tão somente quanto a sua fundamentação
,
mantendo-se, contudo, irretocável a parte dispositiva
,
considerando ainda a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
BANCO FIDIS S/A
e Embargados
RITA DE CÁSSIA AMARAL DA ROCHA
e
ACÓRDÃO ID N.
194.722

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041121-16.2002.814.0301
EMBARGANTE: BANCO FIDIS S/A
ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH, OAB/PA N. 9678 E OUTROS
EMBARGADA: RITA DE CÁSSIA AMARAL DA ROCHA
ADVOGADA: ANA KELLY JANSEN DE AMORIM BARATA, OAB/PA N. 6534 E OUTROS,
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 194.722 (FLS. 134-135/VERSOS)
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

BANCO FIDIS S/A
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(fls. 137-138), em face de
RITA DE CÁSSIA AMARAL DA ROCHA
e do
V. Acórdão ID Nº. 194.722,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:
APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido contraditório e omisso ao indicar em sua decisão, folhas dos autos que não condizem com a fundamentação, bem assim que a matéria constante do recurso de apelação não teria sido enfrentada da maneira como foi colocada.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão 142.

É o relatório que fora apresentado para inclusão em pauta de julgamento.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, anulando a sentença atacada e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Insurge-se a instituição financeira embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que as folhas indicadas no Acórdão ora recorrido seriam diversas da fundamentação, e ainda que o mesmo teria sido omisso por não enfrentar a matéria trazida no recurso de apelação.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, verifico que assiste razão, em parte, ao ora embargante, uma vez que, de fato, as folhas indicadas no Acórdão embargado, se deram de forma incorreta, caracterizando erro material, bem assim que, em que pese o voto atacar especificamente os fundamentos da sentença, quais sejam, de inércia da parte autora/embargada, faz-se necessário enfrentar especificamente os argumentos utilizados pela apelante, a fim de afastar a ocorrência de contradição suscitada pelo ora recorrente, o que vem a reforçar o provimento do recurso de apelação, razão porque passo a sua apreciação:

Pois bem, da análise do recurso de apelação (fls. 92-99), observa-se que a ora embargada se mostrou inconformada com a sentença, aduzindo que não se manteve inerte, mas estava aguardando providências do magistrado
a quo
e da parte adversa, sobre a realização de nova avaliação no veículo, salientando que sempre foi diligente durante todo o curso da demanda.

Nessa direção, tem-se que a apelante, ora embargada, demonstrou enorme interesse no prosseguimento da ação, sendo prestativa e impulsionando o feito sempre que devidamente intimada pelo Magistrado, de sorte que inúmeras diligências foram realizadas durante todo o curso da demanda, razão porque firmo o entendimento de que não restou demonstrada a ausência de impulso, conforme alegado pelo juiz de piso em suas razões de decidir.

Ora, pelo que se infere dos autos, às fls. 50, a embargada apresentou manifestação informando que nada tinha a opor em relação ao laudo de avaliação acostado aos autos. Às fls. 53, consta certidão informando que a mesma não havia se manifestado. Além disso, consta decisão (fl. 63), onde o magistrado de 1º grau deferiu a realização de novo laudo de avaliação do veículo, oportunidade em que a embargada requereu a reconsideração da mencionada decisão (fls. 64-65), ensejando novo
decisum
, desta vez, de fls. 66, que manteve a realização de nova perícia para avaliação do bem.

Após a citada decisão, veio a sentença de fls. 67-68, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa pela embargada.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que até mesmo nos casos em que a extinção do processo se dá pelo simples decurso do prazo, em determinadas circunstâncias especiais, conforme assentado no Eg. STJ ¿é possível mitigar o rigor da norma processual, prestigiando a finalidade instrumental do processo contemporâneo, desde que não vulnerado princípio maior do devido processo legal¿ (Resp. 63.488-1, Ministro Barros Monteiro).

Nessa direção, vejamos os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA PARTE AUTORA NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DE INERCIA DA PARTE AUTORA. PROCESSO PARALISADO POR FALTA DE IMPULSO OFICIAL NECESSÁRIO. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO
. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000074-03.1995.8.05.0103, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 11/03/2019 ) (TJ-BA - APL: 00000740319958050103, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019).
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ANULOU, DE OFÍCIO, A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO.
EMENDA Á INICIAL. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM RESPEITO À CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR, 16ª Câmara Cível, Agravo Interno nº 1213482-2/01, Rel. Juiz de Direito Substituto em 2º Grau Magnus Venicius Rox, publicado em 28.08.2014).

Desse modo, com base nos princípios da economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional, bem como na comprovação de interesse da apelante/embargada, entendo que é o caso de cassação da sentença vergastada, consoante restou consignado no julgado atacado.

Desta feita, embora entenda pertinente a manifestação sobre os questionamentos feitos pelo ora embargante, nesse momento, opera-se apenas para sanar erro material em relação as folhas indicadas no julgado atacado, e contradição em relação a fundamentação do mesmo.

Assim, o dispositivo do voto, qual seja, o provimento do recurso de apelação, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito, deve ser mantido, alterando-se tão somente a sua fundamentação.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração,
DANDO-LHES PARCIAL

PROVIMENTO,
para reconhecer erro material e contradição no julgado atacado, aplicando-lhe efeitos modificativos tão somente quanto a sua fundamentação
,
mantendo-se, contudo, irretocável a parte dispositiva
,
considerando ainda a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.